Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA E AMEAÇA CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO QUANTO À AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1 Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
2 Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça, pelas declarações seguras das vítimas, em consonância com as demais provas, incabível a absolvição.
3 O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4 Apelação conhecida e desprovida.